Tribunal: TCU
Processo: 021.051/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7330/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 608/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de determinar que a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia adote as medidas cabíveis para a devida regulamentação, entre outros dispositivos, do art. 4o, caput , do Decreto no 10.193, de 2019, com vistas à definição da área útil para o trabalho individual a ser utilizado nos contratos de aquisição, locação, nova construção ou ampliação de imóveis de uso especial utilizados pela União; Considerando que, por intermédio do Ofício 298562/2020/ME e do Despacho SPU-DEDES-CGAPF (12004971), de 25/11/2020 (Peças 20 e 21, a SPU teria informado que a definição da área útil para o trabalho individual suscitada pelo art. 4o, caput , do Decreto no 10.193, de 2019, teria sido regulamentada pela Portaria Conjunta no 38, de 31/7/2020, nos seguintes termos: " (...) Art. 10. O cálculo para adequação das áreas de escritório será feito considerando o índice de 7,00 a 9,00 m2 por posto de trabalho para servidor, colaborador, terceirizado de escritório ou estagiário em dia normal de atividade. Parágrafo único. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União disponibilizará manual com instruções para determinação do padrão de ocupação e parâmetros para o dimensionamento de ambientes em imóveis utilizados pelos órgãos alcançados por esta portaria "; Considerando, ainda, que a SPU teria esclarecido que, no tópico como "Índice de Ocupação e Área Computável" (Peça 23, p. 9-10), o referido manual teria estabelecido as normas complementares para adequar os imóveis institucionais da administração federal às regras da Portaria Conjunta no 38/2020, com a definição, inclusive, dos índices de ocupação para as áreas de apoio entre 2,0 e 3,0 m2; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a anotação do cumprimento do item 1.7 do Acórdão 608/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 035.942/2019-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em anotar o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 608/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.051/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4 Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo pelo definitivo apensamento deste feito ao TC Processo 035.942/2019-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.